Tribunal: TJMT
Processo: 1001175-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001175-97.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: VAILTON SILVA SANTOS
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
Proc. referência: Ação Revisional de Contrato de Financiamento n. 1048846- 27.2020.8.11.0041 - 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais, não é caso de concessão da gratuidade da justiça.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vailton Silva Santos contra a decisão que, na Ação Revisional de Contrato de Financiamento ajuizada em face de Banco Bradesco S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita.
O Agravante sustenta, em síntese, que por ser empresário/profissional autônomo não possui contracheques ou CTPS assinada, porquanto não e tem meios de comprovar sua renda além dos extratos bancários que corroboram para a comprovação de que não possui valores disponíveis para arcar com as despesas da ação.
Assevera que, por viver com a instabilidade do mercado em que atua, bem como por possuir uma renda inconstante, variável e indefinida, as suas despesas mensais se tornam um grande problema, porque há meses que não consegue custear todas elas, o que compromete sua renda integralmente, assim como gera grandes dificuldades para arcar com as despesas básicas advindas da vida comum, até que consiga outro bom mês de trabalho.
Assim, defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação da tutela pretendida e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e concedida a justiça gratuita.
Sem contraminuta.
É o relatório.
Decido.
O Agravante postula a reforma da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece:
“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça. Por sua vez, o artigo 99, §§2o, 3o, 4o, do CPC, preceitua:
“Art. 99.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.
Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não restringe tão somente ao miserável por excelência.
O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.
Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.
Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.
Pois bem.
De todo o processado, tem-se que o Agravante, qualificado como empresário/ profissional autônomo, não colaciona documentos capazes de corroborar a alegada hipossuficiência financeira. Em que pese comprovar não ter declarado renda perante a Receita Federal, nos anos de 2019 e 2020, os documentos trazidos não dão a certeza da alegada ausência de rendimentos.
Registra-se, ademais, que fora oportunizada a comprovação em Primeiro Grau, porém o autor ora Recorrente não se eximiu do referido ônus, os documentos juntados não serviram para o convencimento do juízo na origem e também nesta seara recursal.
Realça-se, os documentos trazidos à colação não corroboram a alegação de necessidade do deferimento da gratuidade da justiça nestes autos, nem nos autos eletrônicos de base.
Ressalte-se, assim, que a parte Agravante não trouxe elementos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício que ora busca.
Dessa forma, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita não há de ser deferido.
Sobre o tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 1.A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, e determinar que se comprove da hipossuficiência. 2. A constituição de advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de hipossuficiência.” (TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 09/01/2019) (destaquei).
No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - O Código de Processo Civil de 2015 veio positivar orientação, há muito consolidada pela jurisprudência, no sentido de considerar relativa a presunção de veracidade que decorre da alegação de hipossuficiência deduzida pela pessoa natural ou jurídica (art. 98 do NCPC). 2 - Nos termos do § 2o do art. 99 do NCPC, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, sendo este o caso dos autos. 3 - Não trouxe o Agravante documentos comprobatórios de que o pagamento das custas ameaçaria o seu sustento.” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO: 10008644820178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 30/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 08/08/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS – ART. 5o, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO. “A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” (TJ-MT – Agravo de Instrumento n. 01088103320168110000 108810/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/11/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2016). (destaquei)
Assim, no caso concreto, a parte recorrente aduz não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, no entanto, o contexto fático, bem assim os documentos colacionados, não fornecem dados suficientemente concretos, a ponto de convencer acerca da necessidade de tal benefício.
Nessa linha, conforme se verifica, de todo o processado, não há no feito elementos outros que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso, mantém-se a decisão agravada.
Cuiabá/MT, 1o fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator